Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-25.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DO PLANO ORIGINAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Configura falha na prestação do serviço da empresa de telefonia o não atendimento ao pedido do consumidor para alteração do plano contratado na forma entre eles ajustada, sobretudo porque culminou no cancelamento do plano originalmente contratado, que não mais pode ser restabelecido por ser promocional.

2. O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque o protocolo de atendimento perante à fornecedora do serviço e o registro de reclamação junto ao Procon não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 12% sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.